Tribunal: TJES
Processo: 5008259-86.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008259-86.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA DE PAIVA PERTEL DEMONER
RECORRIDO: STEFANIE PRESTINI MIRANDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008259-86.2022.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ANA PAULA DE PAIVA PERTEL DEMONER

RECORRIDO:
STEFANIE PRESTINI MIRANDA, SPMC DESIGN GRAFICO E PROPAGANDA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ROMPIMENTO DA AVENÇA POR CULPA DA CONTRATANTE. PEDIDO DE RESCISÃO ANTERIOR AO ESCOAMENTO DO PRAZO PARA ENTREGA DO OBJETO. RESSARCIMENTO DESCONTADO DO VALOR DA MULTA DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face capítulos da sentença que negaram provimento aos seus pedidos de ressarcimento do valor pago pelo contrato acrescido de multa rescisória e de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, embora sustente a Recorrente que o pedido de rescisão contratual se deu em razão de suposto atraso da Recorrida na entrega do objeto do contrato, de acordo com os marcos temporais delineados nos autos, nota-se que não houve descumprimento do prazo pactuado entre as partes, tendo a consumidora optado por romper o referido contrato por mera liberalidade.

(3). Nesse sentido, considerando que a própria Recorrente deu causa à rescisão contratual em comento, não há que se falar em aplicação de multa rescisória em seu benefício, sendo devida a sua execução, em verdade, em desfavor da consumidora, tal como brilhantemente determinado pelo Juízo
a quo
em acolhimento ao pedido contraposto da Recorrida.

(4). Por isso, diante da inexistência de qualquer falha na prestação do serviço pela Recorrida, não há que se cogitar eventual compensação por danos morais em favor da Recorrente, haja vista que não demonstrada qualquer lesão à sua esfera extrapatrimonial.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)